Tribunal: STF
Processo: RE 466412
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – PROGRESSIVIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 – PERÍODO ANTERIOR – ALÍQUOTA MÍNIMA. Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU, estabelecida antes da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima prevista na lei impugnada e de acordo com a destinação do imóvel. Precedente: Recurso Extraordinário nº 602.347/MG, da relatoria do ministro Edson Fachin, Pleno, apreciado em 4 de novembro de 2015, sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal.